Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS X JUÍZO CÍVEL. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTABULADO ENTRE EX-SÓCIO E COTISTA REMANESCENTE PARA DISPENSAR APURAÇÃO DE HAVERES E DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. NATUREZA OBRIGACIONAL. ÍNDOLE PRIVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência funcional e absoluta do juízo falimentar limita-se aos feitos cujos objetos guardem pertinência direta com as matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT. Precedentes.
2. Tratando-se de pretensão de recebimento de valores decorrentes de descumprimento de acordo entabulado entre ex-sócio e o cotista remanescente sem qualquer menção à necessidade de apuração de haveres ou outro procedimento relacionado na norma regulamentar, não há se cogitar sua submissão à jurisdição especializada, devendo a lide ser resolvida em âmbito cível, por competência residual.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília).